Tribunal: TJDFT
Processo: 0716670-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PROTESTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. DEPÓSITO INTEGRAL. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CTN, ART. 151, II. SÚMULA 112/STJ. SUSPENSÃO DAS RESTRIÇÕES AO NOME DO AGRAVANTE IMPOSTAS PELOS CARTÓRIOS DE PROTESTO DE TÍTULOS E PELO SERASA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. A certidão da dívida ativa é título executivo extrajudicial que goza de presunção de liquidez e certeza, passível de protesto, nos termos do parágrafo único do artigo 1o da Lei n. 9.492/97.

2. A possibilidade de protesto de certidão de dívida ativa já foi amplamente avalizada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, vide o julgamento de improcedência da ADI n. 5.135/DF pelo Supremo Tribunal Federal e o parcial provimento do REsp 1.686.659/SP quando da apreciação do Tema Repetitivo 777 pela Corte Cidadã.

3. A retirada do protesto pressupõe o pagamento da dívida ou a suspensão da exigibilidade do crédito.

4. O Código Tributário Nacional elenca em seu artigo 151 as hipóteses taxativas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, dentre elas “o depósito de seu montante integral”.

5. A teor do Enunciado n. 112 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

6. No caso dos autos, houve o depósito do valor integral da dívida por ocasião do ajuizamento dos embargos à execução fiscal, o qual, diferentemente das outras formas de garantia previstas no artigo 9o da Lei n. 6.380/80, tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário e, por via de consequência, autorizar a suspensão dos efeitos dos protestos realizados em desfavor do agravante e da inscrição de seu nome junto ao Serasa.

7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.